Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-49.2011.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000560-49.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ANTONIO BALBINO - CPF: 036.869.291-47 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO RURAL ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.

2.

Comprovada a condição de trabalhador rural e demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Colíder, na Ação Previdenciária no 0000560-49.2011.8.11.0009, proposta por ANTÔNIO BALBINO, que julgou procedente a demanda, condenando o apelante
ao pagamento do auxílio-doença a partir da data de requerimento na via administrativa (20/10/2010), perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da lei no 8.213/91, na data do laudo pericial (27/01/2015)
(id.
213709534, p. 44/57
).

O apelante alega, preliminarmente,
a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. No mérito, argui, em síntese, que o autor não comprovou a qualidade de segurado ao tempo de início da incapacidade e período de carência necessário, além disso, pugna que, no caso de procedência do feito, seja calculada a correção monetária e os juros somente a partir da citação e os honorários arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (id.
213709534, p. 63/69
).

Contrarrazões apresentadas em id.
213709534, p. 77/86
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Colíder, na Ação Previdenciária no 0000560-49.2011.8.11.0009, proposta por
ANTÔNIO BALBINO
, que julgou procedente a demanda, condenando o apelante ao pagamento do auxílio-doença a partir da data de requerimento na via administrativa (20/10/2010), perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da lei no 8.213/91, na data do laudo pericial (27/01/2015).

Extrai-se dos autos que o apelado Antônio Balbino ajuizou Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela para Recebimento de Auxílio-Doença Cumulado com Pedido Subsidiário de Reabilitação Profissional.

Consoante narrado na inicial, o apelado é trabalhador rural e se encontra incapacitado para atividades laborais, em razão da cegueira de um olho e traumas no outro, ocasionados por acidente de trabalho em suas plantações e teve o benefício negado pela Autarquia Federal.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade permanente do apelado.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado com o provimento jurisdicional concedido, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar arguida pelo apelante, não verifico a ocorrência da prescrição nos presentes autos, haja vista a inexistência de prestações vencidas nos 05 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação.

Ademais, o Juízo
a quo
de forma clara consignou que o pagamento do auxílio-doença será a partir da data de requerimento na via administrativa (20/10/2010), perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da lei no 8.213/91, na data do laudo pericial (27/01/2015).

Saliente-se que a presente ação foi ajuizada em 2011, portanto, não que se falar em prescrição.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da qualidade de segurado e da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Quanto à qualidade de segurado e carência, na hipótese de trabalhador rural, é garantido o direito à percepção da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente ao da carência exigida por lei, nos termos dos artigos 39 e 26, III, ambos da Lei n° 8.213/91, sendo desnecessária, portanto, a comprovação dos recolhimentos ao RGPS, bastando o efetivo exercício da atividade campesina por tempo equivalente ao exigido para fins de carência.

Nos termos do artigo 55, § 3° da Lei n° 8.213/91 e de acordo com a jurisprudência consubstanciada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a comprovação do trabalho rural mediante a apresentação de início de prova documental, devendo esta ser complementada por prova testemunhal.

No caso presente, conforme pode ser verificada, restou comprovada a qualidade de segurado rural, conforme cópia da CTPS em que os contratos de trabalho existentes se relacionam com a atividade rural – serviços gerais em Fazendas no interior do Estado de Mato Grosso (id. 213709522, p. 47/49).

Além disso, no caso dos autos, o autor, ora apelado, foi acometido com cegueira em um olho e trauma no outro, sendo esta doença incluída no rol de doenças que prescindem de comprovação de tempo de carência.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo Apelante, não há se falar em ausência da qualidade de segurado e tempo de carência, uma vez que deflui da prova dos autos que o apelado sempre laborou no campo e a patologia a qual foi acometido estar incluída no rol de doenças que prescindem de comprovação de tempo de carência.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
SEGURADO RURAL ESPECIAL – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Comprovada a condição de trabalhador rural e demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

(TJMT, N.U 0003940-64.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor das parcelas vencidas.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024